Tribunal: TJMT
Processo: 0004640-96.2010.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004640-96.2010.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), RODRIGO BUSSOLO NUNES - CPF: 919.895.079-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIABI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.365.957/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PEREZ LORETTO - CPF: 057.500.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE O ARTIGO 85, § 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DA VERBA À METADE – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESISTÊNCIA OFERECIDA PELO EXCEPTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – O artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil só pode ser aplicado na hipótese de o valor atribuído à causa, ou do proveito econômico, foi verdadeiramente irrisório, ou inestimável, consoante regulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Recurso Repetitivo de Tema 1.076.

2 – O artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil só pode ser aplicado na hipótese de o requerido anuir com a pretensão autoral, e cumprir integralmente ao que foi estabelecido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 4640-96.2010.8.11.0007

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 195488176, que exerceu Juízo de Retratação positivo, no intuito de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, no intuito de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, em razão de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ou seja, de maneira equitativa.

Defende, também, a redução à metade da verba honorária, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade da aplicação do regramento.

Requer, então, a reforma do Acórdão, a fim de que seja reduzida a quantia fixada dos honorários advocatícios.

O Recorrido, no ID nº 200195675, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 195488176, que exerceu Juízo de Retratação positivo, no intuito de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, no intuito de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

Assim como registrado no relatório, o Estado de Mato Grosso registra que o Acórdão é omisso em dois pontos, estes sendo: a necessidade de fixação da verba honorários, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil; e, a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A se iniciar o julgamento, acerca do que regula o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tem-se, que, é necessário observar qual seria o dispositivo correto a ser adotado, seja o § 3º do artigo 85 do CPC, ou o elencado pelo Estado de Mato Grosso.

Neste sentido, veja-se o que regulam as hipóteses mencionadas:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

Interpreta-se, dos dispositivos, que o § 3º do artigo 85 do CPC comporta a regra geral da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira específica, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como irrisório ou inestimável, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é de R$ 23.384,36 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação nº 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão nº 1320591), pontou:

Esta Corte de Justiça tem admitido a adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2º, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

[Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.]

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8º do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que, determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja excessivamente elevada, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for inestimável, ou na hipótese de ser irrisório (muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Assim, entende-se que é necessário se filiar ao entendimento esposado pelo STJ, e proceder à fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante preceitua o § 3º do artigo 85 do CPC.

Desta maneira, é imperiosa a manutenção do ato decisório, para que os honorários advocatícios sejam fixados em 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos dispostos acima.

Com relação ao artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, veja-se o que este regula:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

É certo, então, que, para a aplicação do dispositivo, é necessário que ocorra o reconhecimento da pretensão autoral, por parte do requerido,
in casu
, por se tratar de exceção de pré-executividade, traduz-se que, o excepto deve reconhecer os pedidos do excipiente.

Neste sentido, seria possível realizar a redução à metade da verba honorária.

Ocorre que, no caso dos autos, não foi isto que ocorreu, visto que o, o Estado de Mato Grosso, no ID nº 12600960, apresenta resistência às alegações tecidas pelos Recorridos, logo, não seria possível acolher os Embargos de Declaração neste ponto, também.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024